Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM deve ser considerada para fins de remição por estudo.
4. Se o apenado ingressa no sistema carcerário, com o grau de escolaridade incompleto e no curso do cumprimento da pena, houver a juntada do histórico escolar e da certificação e aprovação no ENCCEJA, fazendo constar ensino fundamental completo, o agravado fará jus à benesse da remição pelo estudo com o acréscimo de 1/3 do artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal.
5. Agravo em execução penal conhecido e provido.